Tribunal: TJES
Processo: 5004454-36.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004454-36.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVONE SIMOES LOYOLA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 5004454-36.2024.8.08.0021

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: IVONE SIMÕES LOIOLA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, conforme inteligência do art. 38 da Lei n. 9.099/95.

Tem-se recurso interposto contra sentença proferida no id 15753738, sendo este cabível, tempestivo e a parte postula pela gratuidade de justiça. Não havendo elementos capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, defiro a justiça gratuita. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Em apertada síntese, a autora moveu ação pretendendo a condenação da municipalidade ao pagamento de gratificação por regência de classe, bem como seus reflexos, e indenização por danos morais.

O Juízo de origem
improcedente a ação
, tendo compreendido que o direito pretendido já foi revogado por norma posterior.

Inconformada com a conclusão apresentada, a Requerente interpôs recurso no id 15753739 pretendendo a reforma da sentença. Sustenta que a ação foi julgada prematuramente, sem realização de audiência. Aduz também que, diferente do entendimento alcançado pelo Juízo da origem, não teria havido revogação expressa da gratificação pretendida. Ainda, alega que a sentença guerreada carece de fundamentação.

O Município de Guarapari não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório.
Passo a decidir
.

Após analisar detidamente os autos, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/95, aplicado conforme art. 27 da Lei n. 12.153/2009. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Registro que o Projeto de Sentença elaborado por Juiz Leigo e homologado por Juiz Togado
é Sentença,
e possui todos os efeitos de uma sentença proferida pelo próprio Juiz de Direito. Assim, é temerária a tentativa do advogado de destacar o fato de a decisão ter sido proferida na forma de projeto de sentença com a intenção de enfraquecer os argumentos ali contidos.

Quanto ao mérito da celeuma, o recurso não traz fundamentos capazes de enfraquecer a preciosa linha de raciocínio exposta no
decisum
. Verifico que o Juízo sentenciante analisou cuidadosamente a evolução legislativa do município, e concluiu que a gratificação pretendida pela Recorrente foi revogada desde o advento da Lei n. 1.254/1990. Veja-se trecho da sentença:

Outrossim, entendo de que a postulada gratificação, prevista na Lei nº 1.117/87, já fora suprimida no âmbito deste Município desde o advento da Lei Municipal 1.254/90, a qual não previu referida gratificação, bem como constou expressamente em seu capítulo de “Disposições Finais e Transitórias”, em seu Art. 41 que: “Revogam-se as disposições em contrário”.

No caso em análise, a questão é unicamente de direito, pelo que não houve cerceamento de defesa pela não designação de audiência. E
sendo a questão unicamente de direito, resta evidente que o direito pretendido fora revogado
.

Por fim, não verifico carência de fundamentação na sentença recorrida. O
decisum
analisou cuidadosamente a evolução legislativa que levou à revogação da gratificação pleiteada e, ainda, cuidou de expor o diálogo entre tal panorama e as regras de interpretação do Direito à luz da jurisprudência aplicável ao caso.

Portanto, não havendo desacerto ou carência de fundamentação na sentença proferida, esta deverá ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da sentença vergastada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 85, §2º do CPC, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários, fixando estes em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade, na forma do art. 98, §3º do CPC.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)